Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009272-02.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ARIDES DOS SANTOS PINTO - CPF: 459.496.201-78 (RECORRIDO), IVETE MIYUKI FUTIMOTO - CPF: 376.373.801-06 (ADVOGADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1009272-02.2017.8.11.0041 interposta por
ARIDES DOS SANTOS PINTO

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL –INSS que tinha como objeto: a concessão da aposentadoria por invalidez e alternativamente o pedido de restabelecimento de auxílio doença concedido em novembro de 2010 em razão de lesão causada por acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2010.

A sentença consignou ainda:
“
Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes. (id. 138088248)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença.

(id. 145526164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ARIDES DOS SANTOS PINTO

ajuizou, em 27/03/2017, a Ação Previdenciária no
1009272-02.2017.8.11.0041
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 11/11/2010, que foi deferido e prorrogado por diversos anos.

Posteriormente consta o pedido administrativo do auxílio que foi indeferido em data de22/01/2017, após a cessação.

Em 27/03/2017, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente em 11/05/2022.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.138088239), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e definitiva, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado a gonartrose à esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato. Apresenta comprometimento funcional do joelho esquerdo ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia – M51.1, associado a gonartrose à esquerda – M17.1. 8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta:
Apresenta incapacidade para a atividade laborativa habitual
. 9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, mas existe tratamento. 10-
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Sim.”

.

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é definitiva.

Ademais, convém salientar, que o autor desempenhava as atividades braçais como a armação de ferragens na construção civil (viga, pilares, laje, sapata) e conforme consta do laudo médico pericial quesito que transcrevo“
18- A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: Definitiva.” (id.
138088239
)
ademais, consignou ainda a apresentação de; E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho nas fls. 24 a 26, 59 a 61, 94 a 96, 114 e 115. Apresenta cópia dos relatórios médicos e exames complementares nas fls. 27, 28, 62, 63, 84 a 85, 88 a 93, 103 a 113, 116 a 131 e em anexo. Apresenta cópia do atestado de saúde ocupacional nas fls. 86 e 87. Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS nas fls. 188 a 191.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022